Tribunal: TJPA
Processo: 0002493-90.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 00002493-90.2017.814.0000.
AGRAVANTE: MARIA DE NAZARÉ MIRANDA ANDRADE.
Advogado: Dr. Adnir Sarmento Pinto Junior, OAB/PA nº 19.312.
AGRAVADO: ANTÔNIO DE SOUZA GOMES.
Advogado: Dr. Haroldo Fernandes, OAB/PA nº 1.286.
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICIÁRIAS QUE DEMONSTRAM O CONTRATO VERBAL PACTUADO; RELAÇÃO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES; O INADIMPLEMENTO E A AUSENCIA DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37 DA LEI 8.245/91. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO (ART. 64 DA LEI 8.245/91). PRECEDENTE STJ. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 59, §1º, IX E §3º DA LEI Nº 8.245/91 E DO ART. 300 DO CPC. OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MERAS ALEGAÇÕES. PARTE RÉ/RECORRIDO NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO DETERMINADO.
Recurso conhecido e provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto para reformar a decisão agravada, tudo nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém - PA, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA DE NAZARÉ MIRANDA ANDRADE
, em face da decisão interlocutória (fl. 63) exarada Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides que, nos autos da Ação de Despejo c/ Pedido de Liminar Antecipatória c/c Cobrança de Aluguéis e Danos Morais (Proc. n° 0008664-97.2016.814.0097), ajuizada contra
ANTÔNIO DE SOUZA GOMES
, concedeu a gratuidade judiciária, porém, indeferiu o pedido de liminar, sob o fundamento de que o contrato verbal afasta a possibilidade de despejo liminar, na forma do art. 59 e ss. da Lei n.º 8245/91; determinando o processamento do feito pelo rito ordinário e a citação do réu para comparecer em audiência de conciliação e mediação.

Em suas razões recursais (fls. 2-14), conta que alugou o imóvel em questão ao recorrido para fins residenciais, no ano de 2010, o qual pagava regularmente os seus aluguéis, conforme demonstrado através dos recibos fornecidos pela companheira do agravado, a senhora Maria Leidinalva Moreira dos Santos, entretanto, afirma que nunca houve a assinatura de instrumento de contrato de locação devido as constantes esquivas do mesmo, apesar da agravante sempre cobrá-lo por todos esses anos.

Acrescenta que, a partir de novembro/2015, o agravado deixou de pagar os alugueis e, no início do ano de 2016, recebeu a citação para conhecimento da Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0000123-75.2016.814.0097) ajuizada contra si pelo senhor Antônio de Souza Gomes/ora agravado, sob a alegação que estaria sendo perturbado em sua posse pela senhora Maria de Nazaré/ora agravante, fazendo constar em sua inicial que nunca pagou aluguel pelo imóvel, tendo-o encontrado abandonado.

Aduz que, em audiência de justificação marcada nos autos da referida Ação de manutenção de posse, o agravado assumiu que pagava aluguéis e que sua companheira assinava os recebidos constantes nos autos, o que demonstraria a existência de vínculo locatício entre as partes.

Destaca que em virtude da continuidade do atraso no pagamento dos mencionados alugueis, única renda da agravante e da má-fé do agravado, ajuizou a ação de despejo por falta de pagamento do aluguel em epígrafe, pleiteando em sede de liminar a concessão de despejo, porém, o juízo
a quo
a indeferiu, sendo essa a decisão agravada.

Sustenta estar evidente o direito da agravante em readquirir a posse direta do bem, haja vista que, além de ter a prova de sua titularidade, restou comprovada a relação de locador e locatário existente entre as partes. Enfatiza também sofrer lesão grave devido a falta de recebimento dos aluguéis, renda que faz parte do orçamento de sua família, aliada ao fato de ter que arcar com despesa de aluguel para sua moradia por não ter lugar onde residir.

Alega que não existe na Lei do Inquilinato nº 8245/91 qualquer vedação ao cabimento do despejo liminar em contrato verbal, razão pela qual a interpretação do julgador seria equivocada.

Defende que o caso concreto se amolda perfeitamente à dicção do art. 59, § 1º, IX da Lei n.º 8245/91, argumentando que, embora não exista contrato escrito, o pedido está embasado em prova documental devidamente juntada (recibos), há título de propriedade do imóvel em nome da agravante e, ainda, o agravado confessou em juízo que pagava alugueis nesses anos todos para a recorrente.

Giza que o STJ possui entendimento consolidado no sentido da desnecessidade de prestação de caução em caso de despejo por inadimplemento contratual.

Requer a atribuição do efeito suspensivo. E, no mérito, o provimento do recurso.

Junta documentos às fls. 15/67.

Por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 68).

Em decisão à fl. 70, o pedido de efeito suspensivo fora indeferido.

Contrarrazões apresentadas às fls. 79-85.

Relatados.
VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, sendo a parte agravante beneficiária da justiça gratuita (fl. 63). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

O
mérito
cinge-se acerca da presença ou não dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar de despejo por falta de pagamento no caso em concreto.

A Lei nº 8.245/91, que rege as locações dos imóveis urbanos, elenca a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, como uma das hipóteses para a concessão da liminar de despejo, além de prescrever os pressupostos necessários para o seu deferimento, conforme extrai-se da redação do artigo 59, §1º, IX e §3º,
in verbis
:
Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1º
Conceder - se - á liminar para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel
,
nas ações que tiverem

por fundamento exclusivo
:
[...]
IX -
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação
no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
[...]
§ 3
o
No caso do inciso IX do § 1
o
deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. - grifo nosso.

Devendo também estar presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da liminar de despejo em sede de tutela antecipada de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Após analisar pormenorizadamente os documentos constantes nos autos, bem como o teor das contrarrazões apresentadas, tenho que há provas de que o imóvel em questão localizado na Estrada de Genipauba, nº 218, bairro Pau D¿arco, município de Santa Barbará/PA pertencia ao senhor Leopoldino dos Santos Ferreira, conforme cópia do título de propriedade nº 81 de 17/6/1993 à fl. 27, e que, no ano de 2002, o bem foi vendido a senhora Maria de Nazaré Miranda de Andrade, de acordo com as cópias dos recibos às fls. 28-36 e posterior regularização do domínio em seu nome, como se depreende do Título de Domínio nº 00127 de 14/1/2016 (fl. 25).

Ademais, verifica-se também a existência de recibos (fls. 37-46), alguns deles emitidos por Helaine de Nazaré Rodrigues da Silva em favor de Maria Leidinalva Moreira dos Santos, sendo o mais antigo datado de 31/5/2012 (fl. 42) e o mais recente de 23/10/2015 (fl. 37), bem como se constata que, em audiência realizada em 27/9/2016 (termo à fl. 66), nos autos da Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0000123-75.2016.814.0097) ajuizada pelo agravado Antônio contra a ora agravante Maria de Nazaré, o patrono do autor, após instado a esclarecer sobre a documentação de fls.20-24, informou que:
(...)
ELAINE DE NAZARÉ R. DA SILVA é filha da Requerida, assim como que MARIA LEIDINALVA MOREIRA DOS SANTOS é esposa do Autor, tendo este dito que reside em sua companhia; Sobre tratar-se de alugueis residenciais, o Patrono esclareceu que eram pagos até o Autor perceber que a Requerida de fato não tinha prova da propriedade
. (...) -
grifo nosso.

Assim, apesar da inexistência de contrato de locação escrito, extrai-se do conjunto probatório acima exposto que há provas indiciárias de que o senhor Antônio/ora agravado, na qualidade de locatário, manteve uma relação locatícia sobre o imóvel em discussão com a senhora Maria de Nazaré/ora agravante que figurava como locadora, bem como aquele deixou de pagar os alugueis, isto é, tornou-se inadimplente com suas obrigações e descumpriu o contrato, quando percebeu que a senhora Maria de Nazaré não tinha prova da propriedade do bem.

Tal conclusão é reforçada pelo entendimento exposto na decisão interlocutória (cópia à fl. 49) exarada, em 2/12/2016, portanto após a mencionada audiência, nos autos da Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0000123-75.2016.814.0097) em que fora indefiro o pedido liminar de manutenção possessória, nos seguintes termos:
(...)
Da documentação inicialmente carreada e da justificação prévia levada a efeito não restaram comprovados os requisitos legais, mas forma contrária, eis que, na oportunidade,
o próprio Requerente esclareceu, quanto a documentos acostados à exordial, que houve pagamento de aluguéis à Requerida relativamente ao imóvel que se diz turbado, denotando que esta seria detentora da posse indireta, enquanto ele o seria apenas da posse direta, afastando a possibilidade do remédio liminarmente pleiteado
.
Assim, não restando presentes, pela colheita liminar, aqueles requisitos legais, com esteio nos arts. 558, 561 e ss, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE a JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA realizada e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO POSSESSÓRIA.
-
grifo nosso.

Respeitado o contraditório e a ampla defesa, foi oportunizado ao agravado manifestar-se sobre os fatos e provas constantes nestes autos, todavia, em suas contrarrazões (fls. 79-85), apenas restringiu-se a meras alegações de que nunca houve contrato de locação entre as partes e jamais pagou qualquer quantia a agravante a título de aluguel. Contou que, no ano de 2010, encontrou o referido imóvel abandonado, obtendo informações de que o mesmo há muitos anos estava em ruínas sem que se soubesse sobre o paradeiro de algum proprietário e/ou herdeiros, o que fez com que o agravado tomasse posse do imóvel no início de 2010 e nele passasse a residir com a família.

Sendo assim, entendo que as argumentações do recorrido vão de encontro com as provas dos autos, não tendo o mesmo, por sua vez, cumprido com o seu ônus em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela recorrente (art. 373, II, CPC).

Por outro lado, tenho que a agravante demonstrou a existente de relação locatícia entre as partes sobre o imóvel em questão, pactuado de forma verbal e sem qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei 8.245/91, bem como o inadimplemento do locatário/ora agravado, logo, preencheu os requisitos previsto no artigo 59, §1º, IX e §3º da Lei nº 8.245/91 para o deferimento da liminar e evidenciou a probabilidade do direito alegado (art. 300 do CPC).

Nesse contexto, cabe ressaltar que não há exigência legal de que haja contrato de locação escrito para o deferimento da liminar de despejo, portanto, equivocou-se o juízo
a quo
ao fundamentar a decisão agravada nesse sentido, como se vê do julgado recente do TJ/RS abaixo transcrito:
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DESPEJO E COBRANÇA, COM PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR.
TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DO DESPEJO. COMPROVADA RELAÇÃO CONTRATUAL VERBAL ENTRE AS PARTES, BEM COMO A FALTA DE PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DESPEJO LIMINAR. ART. 59, § 1º, INCISO IX, DA LEI N. 8245/91
. CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM GARANTIAS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA LEI DE LOCAÇÕES. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70082948365, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 23-10-2019) - grifo nosso.

E, ainda, quanto a necessidade de prestação de caução, o STJ possui entendimento pela sua prescindibilidade em caso de despejo por inadimplemento contratual desde que os requisitos do art. 64 da Lei 8.245/91, como é o caso destes autos.
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO.
I. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
II. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.
III.
A execução provisória da sentença que decreta o despejo por falta de pagamento de aluguel dispensa a prestação de caução, conforme leitura sistemático-teleológica do art. 64 da Lei 8.245/91, com redação anterior à Lei 12.112/2009.
IV. A caução é dispensada quando estão presentes os requisitos do art. 64 da Lei 8.245/91.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1207793/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 28/04/2011) - grifo nosso.
Lei 8.245/91.
Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:
(...)
III -
em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;
Art. 64
. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9
o
,
a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. - grifo nosso.

Por fim, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação resta demonstrado em favor da agravante pela falta de recebimento dos aluguéis por parte do agravado e, de outro lado, pela privação do uso e gozo do imóvel do qual é proprietária.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e conceder liminarmente a desocupação do agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, do imóvel localizado na Estrada de Genipauba, nº 218, bairro Pau D¿arco, município de Santa Barbará/PA sem a necessidade de prestação de caução.

É como voto.

Belém, 16 de março de 2020.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Desembargadora Relatora